Tribunal: TJMT
Processo: 1020957-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LIMAGRAIN BRASIL S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de n. 1005370-87.2021.8.11.0045, manejada por FLAVIA ALBERTO LUCAS, deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão das penhoras que recaíram sobre os bens do executado Jeferson Leandro Lucas, esposo da agravada, nos autos da ação executiva de n. 0001457-61.20174.811.0045.
Para tanto, a agravante alega que não há razão para a suspensão das penhoras por ausência de outorga uxória, a uma porque o executado Jeferson Leandro Lucas assinou o Instrumento Particular de Confissão e Prorrogação de Dívida como devedor solidário e principal pagador das obrigações assumidas pela devedora Soami Armazéns Gerais Ltda. e, a duas, porque ele se omitiu em relação ao seu estado civil, deixando de declarar a condição de casado quando da assinatura do contrato.
Afirma que, se não revertida a liminar concedida, há risco de o cessionário do crédito da agravante, o Sr. Wilson Poletti Junior, não conseguir localizar bens penhoráveis do devedor Jeferson Leandro Lucas para satisfazer o crédito que busca por meio da demanda executiva proposta contra o executado, esposo da agravada.
Assim, requer a concessão da liminar para que seja determinado o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial de n. 0001457-61.2014.8.11.0045 e, na eventualidade de se localizarem bens penhoráveis, a reserva da meação da requerida, desde que ela comprove que a dívida não se reverteu em seu proveito ou da sua entidade familiar
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
Isso porque, não obstante a relevância dos argumentos tecidos nas razões recursais, não vislumbro nenhum prejuízo irreversível que possa decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do recurso, notadamente porque o juízo singular apenas suspendeu temporariamente as penhoras sobre os bens do executado Jeferson Leandro Lucas, até que se verifique a questão acerca da necessidade ou não da outorga uxória por parte do cônjuge do executado.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.